Tribunal: TJSP
Processo: 7000856-06.2019.8.26.0024
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000856-06.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAICOL EDUARDO LADEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000856-06.2019.8.26.0024 -Voto no 27437 ci
2
Voto no: 27437
Agravo no: 7000856-06.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Maicol Eduardo Ladeira
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. Deferimento. Insurgência do Ministério Público,
pugnando
pela
realização
de
exame
criminológico
e,
subsidiariamente, pela cassação do benefício. Desacolhimento.
Agravado que reúne os requisitos objetivo e subjetivo previstos no
artigo 83, do Código Penal. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
(fls. 14) que deferiu o pedido de livramento condicional ao sentenciado
MAICOL EDUARDO LADEIRA.
Sustenta a Justiça Pública, em apertada síntese, a
insuficiência na aferição do requisito subjetivo, pugnando pela realização de
exame criminológico e, subsidiariamente, pela cassação do benefício (fls.
23/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000856-06.2019.8.26.0024 -Voto no 27437 ci
3
Mantida a r. decisão (fls. 32), e oferecida contraminuta
(fls. 33verso/36verso), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 44/50).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo consta do Boletim Informativo (fls. 6/8),
MAICOL EDUARDO LADEIRA, qualificado nos autos, cumpre pena de 18
(dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática de crimes de
homicídio qualificado e latrocínio tentado, com término previsto para 11 de
setembro de 2025.
Apresentado,
pela
defesa,
pedido
de
livramento
condicional, o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Andradina reconheceu, em 23 de setembro de 2019, que o
agravado reunia méritos para ser beneficiado com a liberdade condicional,
juntado o atestado de bom comportamento carcerário e preenchido o requisito
temporal (fls. 14); daí exsurgindo o recurso do parquet.
Ressalvado e respeitado entendimento em sentido
diverso, os elementos constantes do caderno processual indicam, ao reverso
do afirmado pelo ilustre representante ministerial, que o sentenciado possui
mérito para ser contemplado com a benesse, não tendo sido apontado nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000856-06.2019.8.26.0024 -Voto no 27437 ci
4
motivo concreto que justifique a imprescindibilidade da realização de exame
criminológico, conforme critérios previstos na Súmula Vinculante no 26 e na
Súmula no 439, respectivamente dos Colendos Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o atestado emitido pelo Diretor do
estabelecimento prisional destaca que o recorrido possui BOM
comportamento carcerário (fls. 5).
Ademais, a última conduta faltosa, que data de 7 de
janeiro de 2010 pois foi absolvido da imputação que lhe recaía de ter
perpetrado falta grave em 7 de novembro de 2013 (cf. pesquisa realizada
junto ao SIVEC) , está há muito reabilitada (fls. 8), não se revestindo de
atualidade a ponto de impedir a concessão do benefício.
Não bastasse, conta com registro de atividade laborativa,
tendo remido, até o momento, 90 (noventa) dias de sua reprimenda (fls. 8).
Digno de nota, também, a sua passagem sem qualquer
intercorrência, ainda que breve, pelo regime intermediário (idem, fls.).
Demais disso, desde que em livramento condicional não
aportaram aos autos notícia de que tenha cometido outro delito ou qualquer
ato que ensejasse a revogação do benefício; tudo a indicar que vem
absorvendo a terapêutica penal que lhe é dispensada, corroborando o
entendimento adotado na origem.
Portanto, a r. decisão agravada deve ser mantida por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000856-06.2019.8.26.0024 -Voto no 27437 ci
5
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR